Tribunal: CARF
Processo: 13558.000758/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13558.000758/2007-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.242 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
JOSAFAR VIEIRA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual somente é permitida
se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que sejam excluídos do cálculo do imposto os
rendimentos e o IRRF que não foram declarados pelo contribuinte e acrescidos pela decisão
recorrida, mantendo-se apenas o restabelecimento do IRRF de R$ 50.330,92 glosado no
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 36/39), no qual se apurou: Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 50.330,92 referente à fonte pagadora
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.000758/2007-78
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000758/2007-78

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 112/114):
O Contribuinte contesta o lançamento (fls.1/2), sob argumento de que o valor glosado
fora efetivamente retido pela Cia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), sobre
rendimentos decorrentes de ação trabalhista. Junta cópia de acordo judicial protocolado
na Justiça do Trabalho, cópia da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) e comprovante de recolhimento do valor retido, pela Coelba (fls.7/8, e 62 a 70).
Requer a improcedência da ação fiscal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/SDR em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO COMPROVADA.
Comprovada a dedução glosada, cabe considerá-la no lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/10/2008 (e-fls. 115), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 30/10/2008 (e-fls. 116/120) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Expõe que, conforme documentos juntados aos autos, os rendimentos que
geraram a presente controvérsia foram obtidos em razão da Reclamação Trabalhista n°
00540.2000.581.05.00-0 proposta contra a empresa COELBA perante a Vara do Trabalho da
Cidade de Ipiaú/BA. Aponta que as partes celebraram acordo através do qual o recorrente
receberia a importância de R$ 321.000,00, sendo R$ 200.000,00 referentes a parcelas tributáveis
e o restante correspondente a obrigações de natureza meramente indenizatória. Aduz que a
conciliação foi devidamente apreciada e homologada pelo Juiz competente da Vara do Trabalho
de Ipiaú/BA, tornando-se imutável face o seu trânsito em julgado.
- Na hipótese desse Colegiado não acatar a arguição de coisa julgada do acordo
trabalhista, requer sejam excluídas da base de cálculo as parcelas de natureza indenizatória, tais
como diferença de FGTS, adicional de 40% sobre o FGTS, indenização de despesas alimentares,
aviso prévio, juros de mora, dentre outras, em razão da ausência de amparo legal do lançamento
fiscal.
- Alega que os valores recolhidos na fonte a título de Imposto de Renda sobre as
parcelas especificadas no acordo judicial celebrado, não constituem rendimento tributável e não
podem ser adicionados à base de cálculo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O presente lançamento decorre da apuração de Compensação Indevida de IRRF
de R$ 50.330,92 referente à fonte pagadora COELBA com base nas informações registradas em
DIRF (e-fl. 05). O contribuinte apresentou Impugnação contestando a glosa efetuada pela
autoridade fiscal (e-fls. 02/03).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000758/2007-78

No julgamento de primeira instância, o Colegiado a quo considerou comprovado o
IRRF declarado pelo contribuinte, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão recorrida (e-
fls. 113):
O valor considerado como dedução indevida de imposto de renda retido na fonte fora o
equivalente à diferença entre o valor declarado pelo Contribuinte a esse título e o que
constava da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à época do
procedimento, junho/2007. Pesquisa atual nos mesmos sistemas de controle (f1.72)
demonstra a existência de Dirf, apresentada pela Coelba em abril/2008, que contempla o
imposto retido, tal como declarado pelo Contribuinte. À fl.73, extrato comprobatório do
recolhimento respectivo.
Com efeito, verifica-se que a DIRF Retificadora emitida pela COELBA (e-fls. 74)
e a consulta ao extrato do pagamento (e-fls. 75) demonstram o IRRF glosado no lançamento.
Não obstante, observa-se que, a decisão recorrida não se limitou a analisar a
infração apurada. Mesmo não havendo nenhum questionamento da autoridade fiscal quanto aos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual em exame, o julgador de primeira
instância, com base nos documentos juntados à defesa, entendeu que o valor recebido da
COELBA pelo contribuinte no ano calendário 2003 era superior ao declarado e procedeu à
alteração dos cálculos efetuados no lançamento, considerando, em contrapartida, o IRRF
correspondente aos rendimentos incluídos (e-fls. 113/114).
Cumpre ressaltar, contudo, que a competência do julgador de primeira instância
situa-se dentro dos estritos limites da matéria litigiosa, não cabendo a ele efetuar alterações em
valores que não compõem a lide.
No presente caso, a decisão recorrida inovou ao levantar uma omissão de
rendimentos que não fazia parte do lançamento e o contribuinte teve apenas o Recurso
Voluntário para contestar o valor apurado, o que, no meu entendimento, representa supressão de
instância e cerceamento do seu direito de defesa.
Ainda que o acréscimo de rendimentos tributáveis e a inclusão do IRRF
correspondente tenha resultado no imposto a restituir de R$ 5.822,06 (e-fls. 114) e não
represente, portanto, agravamento ao lançamento, no qual se apurou o imposto suplementar de
R$ 29.636,78 (e-fls. 06), constata-se que a decisão da DRJ trouxe prejuízo ao contribuinte, já
que, se tivesse se limitado ao restabelecimento do IRRF glosado, o imposto a restituir voltaria a
ser o de R$ 20.694,14 informado na Declaração de Ajuste Anual em exame (e-fls. 06, 36), ou
seja, bem superior ao apurado pela primeira instância.
Assim, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
excluídos do cálculo do imposto os rendimentos e o IRRF que não foram declarados pelo
contribuinte, mantendo-se apenas o restabelecimento do IRRF de R$ 50.330,92 glosado no
lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.242 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.000758/2007-78

Fl. 134
DF CARF MF
Original